Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. ALEGAÇAO DE IMPENHORABILIDADE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no artigo 833, IV do CPC, necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem salarial dos depósitos objeto de constrição.
2. Sem que a parte executada tenha se desincumbido do ônus de demonstrar que todos os valores bloqueados tem origem salarial, incensurável a Decisão agravada que acolhe parcialmente a impugnação à penhora.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA.